Tribunal: STF
Processo: HC 255798
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Paula da Silva (e outra), em favor de  Jhonatan Borges Bonfim, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 953.669/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS (16.424,7 G DE MACONHA E 369,5 G DE COCAÍNA). DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido”. (Sítio eletrônico do STJ)



    As impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 33, caput, do Código Penal, após ter sido flagrado na posse de 16,4kg de maconha e 369,5g de cocaína.



    Afirmam que considerando o quantum de pena aplicada e os atributos pessoais favoráveis do paciente, o qual é réu primário e tem bons antecedentes, não há fundamentação para a manutenção de regime prisional mais gravoso para o cumprimento da pena imposta.



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colhe-se do ato apontado como coator:



    “No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fls. 104/107 – grifo nosso):



    Assim, passo ao redimensionamento da pena imposta ao paciente. 



    Na primeira fase, reduzo a fração de exasperação da pena-base para 1/3, resultando em uma pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa, a qual torno definitiva à míngua de outros vetores nas fases seguintes. 



    Por fim, mantenho o regime inicial fechado, pois a pena fixada ao paciente supera 4 anos e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstância judicial negativa. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado (AgRg no HC n. 755.468/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/8/2022).



    [...]



    Todavia, as razões do agravo regimental não refutam a impossibilidade de impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, tampouco demonstram que a tese apresentada se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Limitam-se a reiterar o suposto direito do agravante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, além de alegar que, ao redimensionar a pena-base, reduzindo a fração de 1/2 para 1/3, o relator deste writ deixou de apresentar fundamentação concreta, mencionando ainda a impossibilidade de manter a exasperação com base na quantidade de droga apreendida.



    [...]



    Em obiter dictum, cumpre registrar que mantive o fundamento declinado pelas instâncias ordinárias para elevarem a pena inicial, isto é, com base na quantidade de drogas apreendidas – no total 16.424,7 g de maconha e 369,5 g de cocaína –, constatando flagrante ilegalidade tão somente no quantum empregado. Desse modo, não há falar em ausência de fundamentação para elevação da pena inicial”. 



    No caso concreto, considerando que o paciente foi flagrado na posse de elevada quantidade de drogas (16kg de maconha e 369,5g de cocaína), o Superior Tribunal de Justiça manteve a negativação da circunstância judicial referente à quantidade de drogas apreendidas, mas redimensionou a pena imposta para 6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 666 dias-multa. Manteve, todavia, o regime fechado em razão do reconhecimento de circunstância judicial negativa.



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, a natureza e nocividade das drogas apreendidas são circunstâncias aptas a ensejar o recrudescimento da pena-base. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 198827 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje. 25.8.2021).



    No mais, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. Por outro lado, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje. 3.2.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.8.2019)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente